Tribunal: TJDFT
Processo: 0017195-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJREsp1614721/DF. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão embargado, pois foi claro ao admitir a possibilidade de inversão de cláusula contratual existente apenas em favor do fornecedor, sem a cumulação de qualquer outra cláusula, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de repetitivos.
2.1 Em contrarrazões o embargante, como fundamento para não aplicação da inversão de cláusula penal, afirmou, expressamente, a impossibilidade de inversão da clausula penal diante da inexistia no contrato de qualquer cláusula em favor do consumidor. Agora, em sede de embargos, afirma contraditoriamente, a existência de cláusula que beneficiaria o consumidor e, por esse fundamento, não poderia haver a inversão de cláusula penal.
2.2 Nota-se, claro comportamento contraditório, uma vez que utiliza de argumentos antagônicos, de modo que a mudança de comportamento é ineficaz para alteração do quadro fático já consolidado, venire contra factum proprium.
2.3 Ademais, ainda que exista clausula contratual em favor do consumidor, o que ficou vedada foi sua cumulação com outra verba, não sendo o caso dos autos, na qual existe aplicação de apenas uma cláusula, respeitando a proporcionalidade adotada no julgamento do c. STJ.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.